Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, referente ao depósito prévio que foi realizado pelo autor da presente Ação Rescisória – cuja importância deve ser convertida em multa e revertida em favor da parte ré, uma vez que declarada improcedente por decisão unânime de votos proferida pelo Colegiado desta 1a Câmara Cível (Acórdão 1792727 – ID 54231017) –, e, ainda, considerando o teor da derradeira Certidão constante ao ID 59434282, devem as partes envolvidas se manifestar, à luz das nuances que informam o devido processo legal e em homenagem ao princípio do contraditório. Nesse passo, intime-se as partes envolvidas para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se em face do Certificado ao ID 59434282. Na sequência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que seja ouvida, posto que atua no feito em salvaguarda dos direitos de pessoa incapaz (o segundo requerido, Carlos José Fernandes Magno). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora